Tribunal: TJSP
Processo: 1501938-79.2022.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
r do crime de roubo – grave ameaça – configurada. Condenação mantida.
Dosimetria. Pena-base fixada no mínimo legal. Regime inicial semiaberto estabelecido em consonância com a quantidade de pena imposta, não comportando abrandamento. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou concessão de sursis, porquanto não preenchidos os requisitos legais.
Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Criminal 1501938-79.2022.8.26.0617; Relator (a): Erika Soares de Azevedo Mascarenhas; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Foro de Caçapava - Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/06/2024; Data de Registro: 29/06/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Roubo Majorado

Relator(a):

Erika Soares de Azevedo Mascarenhas

Comarca:

Caçapava

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

29/06/2024

Data de publicação:

29/06/2024

Ementa:
Apelação criminal. Roubo circunstanciado pelo concurso de agentes (artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal). Recurso defensivo. Materialidade e autoria demonstradas. Esclarecimentos prestados pela vítima e testemunha policial corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos, inclusive a confissão do apelante e do corréu. Acusados detidos na posse da res furtiva. Inversão do ônus

Ementa:
Apelação criminal. Roubo circunstanciado pelo concurso de agentes (artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal). Recurso defensivo. Materialidade e autoria demonstradas. Esclarecimentos prestados pela vítima e testemunha policial corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos, inclusive a confissão do apelante e do corréu. Acusados detidos na posse da res furtiva. Inversão do ônus probatório. Ausência de insurgência nesse ponto. Majorante do concurso de agentes caracterizada. Pleito de desclassificação do roubo para a figura típica prevista no artigo 155, caput, do Código Penal. Descabimento. Elementar do crime de roubo – grave ameaça – configurada. Condenação mantida.
Dosimetria. Pena-base fixada no mínimo legal. Regime inicial semiaberto estabelecido em consonância com a quantidade de pena imposta, não comportando abrandamento. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou concessão de sursis, porquanto não preenchidos os requisitos legais.
Recurso desprovido.